Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-25.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-25.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO HONORIO - CPF: 142.950.911-20 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ANDERSON DINIZ HONORIO - CPF: 032.104.581-54 (AGRAVADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ÚNICA CONDENAÇÃO LÍQUIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a complementação do preparo recursal em razão de recolhimento insuficiente, tomando como base o valor da causa (R$ 875.000,00) e não o valor fixado a título de honorários (R$ 87.500,00), que constituem o único objeto da apelação interposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As matérias controvertidas são: (i) ocorrência de inovação recursal; (ii) ausência de impugnação específica; (iii) base de cálculo do preparo recursal quando a única condenação é relativa a honorários de sucumbência; (iv) legitimidade passiva do agravado; e (v) eventual configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de inovação recursal e ausência de impugnação específica não merecem prosperar. As matérias suscitadas são de ordem pública e foram adequadamente enfrentadas.
4. A condenação do agravante limitou-se ao pagamento de honorários advocatícios, sendo esta a única matéria objeto de recurso. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020, o preparo deve ser calculado sobre o valor fixado na sentença (R$ 87.500,00), e não sobre o valor da causa.

5. O entendimento desta Corte é no sentido de que, havendo sentença líquida quanto aos honorários e sendo essa a única matéria impugnada, essa deve ser a base de cálculo do preparo.
6. Quanto à alegada ilegitimidade passiva do agravado, o comparecimento espontâneo nos autos supre eventual ausência de citação. Ademais, a jurisprudência reconhece a legitimidade concorrente entre parte e patrono para discussão de verba honorária.

7. Por fim, a interposição do recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo indevida a aplicação de multa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido. Reconhecida a suficiência do preparo recursal com base no valor da condenação em honorários (R$ 87.500,00). Determinada a correção do valor da causa para o referido montante.

Tese de julgamento: “1. Quando a condenação em honorários advocatícios constitui o único objeto do recurso, o preparo deve ser calculado com base no valor fixado na sentença, conforme o parágrafo único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação formal. 3. A parte possui legitimidade concorrente com o advogado para discutir verba honorária. 4. A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 7º-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1759434 RJ; TJMT, Agravo Interno 00265694420148110041; TJMT, Agravo Interno 10019494520238110037; TJMT, Embargos de Declaração 1019418-84.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEBASTIÃO HONORIO
contra o r. decisão monocrática de ID 272127877, proferida por este Relator que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal na Apelação Cível, considerando o valor originalmente atribuído à causa (R$ 875.000,00) como base de cálculo.

O Agravante apresentou razões em ID. 274508397, em que alega, em síntese, que: (i) o preparo foi recolhido corretamente, considerando o valor de
R$ 87.500,00
como base, que corresponde à
condenação em honorários sucumbenciais
,
único patrimônio
em discussão no recurso; (ii) não houve citação válida do Agravado, sendo este
parte ilegítima,
devendo ser excluído dos autos e (iii) ocorreu decisão surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar acerca dos argumentos do Agravado.

Pugna o Agravante pela anulação da decisão, determinando-se o regular processamento do recurso de apelação.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 275158888), alegando
preliminares
de inovação recursal e falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão hostilizada. No
mérito
, sustenta a manutenção da decisão agravada e requer a condenação do Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

I.

Inicialmente, a preliminar de inovação recursal, erigida pelo agravado, não merece prosperar. Ainda que o agravo interno tenha suscitado questões não constantes do recurso de apelação, estas dizem respeito a matérias de ordem pública, sendo possível o seu conhecimento de ofício, como a regularidade da citação, a legitimidade
ad causam
e a correção do valor da causa.

O STJ já se manifestou no sentido que
“
as matérias de ordem pública podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição e apresentam-se cognoscíveis de ofício pelo magistrado, ou seja, independem de manifestação da parte para que sejam examinadas.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1759434 RJ 2020/0238660-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de inovação recursal.

II.

O Agravado sustenta que o agravo interno não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III e 1.021, §1º, do CPC.

Sem razão, contudo. O recurso traz argumentação clara e suficiente acerca da matéria central, consistente no valor devido a título de preparo recursal, impugnando especificamente os fundamentos adotados na decisão hostilizada.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

III.

O Agravante sustenta que o Agravado não teria
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, seja porque não houve citação válida, seja porque os honorários advocatícios integram exclusivamente o patrimônio dos causídicos.

A questão foi corretamente analisada na decisão que concedeu liminar ao agravo, onde se demonstrou que
“ainda que não tenha ocorrido a citação formal, o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre tal exigência, nos termos da legislação processual vigente”.

Afinal o §1º do art. 239 do CPC afirma que
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

De fato, o Agravado apresentou manifestação espontânea nos autos (ID 266130821), havendo sido considerado parte legítima, ainda que não tenha sido formalmente citado.

De outro lado, conquanto haja precedente no sentido de que os honorários advocatícios integram patrimônio dos advogados, não há óbice para que a parte mantenha sua legitimidade no feito, mesmo porque a Corte Cidadã já decidiu que
“subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8 .906/94.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2042254 RJ 2021/0396692-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Agravado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado,
SEBASTIÃO HONORIO
se insurge contra a decisão monocrática que entendeu pela insuficiência do preparo e
determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal na Apelação Cível, considerando o valor originalmente atribuído à causa (R$ 875.000,00) como base de cálculo.

Eis os fundamentos adotados na sobredita decisão (ID. 278284684):

“Pois bem.

Nos termos do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020, com redação atualizada pelo Provimento-TJMT/CGJ nº 29/2024, as custas do recurso de apelação devem ser calculadas em 4,06% sobre o valor da causa, salvo quando houver condenação principal em pecúnia,
hipótese que não se verifica no caso concreto.

Como restou consignado, a sentença limitou-se a fixar honorários de sucumbência, que possuem natureza meramente acessória, não podendo ser utilizados como base de cálculo para o preparo recursal.

Assim já decidiu esta Corte ao Considerar que, na ausência de condenação principal em quantia líquida, o valor do preparo deve ser apurado exclusivamente sobre o valor atribuído à causa. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL EM PECÚNIA - INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COMO BASE DE CÁLCULO DO PREPARO – NÃO CABIMENTO – PREPARO A SER CALCULADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ART. 7º-A DA LEI ESTADUAL N. 11. 077/2020 – DESERÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Conforme art . 7º-A da Lei Estadual n. 11.077/2020, as custas do recurso de apelação devem ser calculadas em 3% sobre o valor da causa. A exceção prevista no parágrafo único, que consiste no cálculo do preparo com base no valor fixado na sentença, se aplica somente quando houver efetiva condenação em pecúnia, que não se confunde com o deferimento de obrigação de fazer, tampouco com o arbitramento de honorários de sucumbência, que configura condenação meramente acessória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046208-50.2022.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de recolhimento insuficiente do preparo recursal, o que, nos termos do art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil, enseja o reconhecimento da deserção.

Contudo, com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC, deve ser oportunizado ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para complementar o preparo, recolhendo-o em dobro, sob pena de deserção.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o preparo recursal, recolhendo-o em dobro, sob pena de deserção.

Cumprido ou certificado o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.” (ID. 272127877)

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja reconhecida a suficiência do preparo, bem como seja excluído do agravado dos autos

I.

Sem delongas, tendo em vista a complexidade do feito, debrucei-me sobre os autos para uma análise detida e, após exame minucioso, entendo necessário rever meu posicionamento anterior, reconhecendo, assim, a suficiência do preparo apresentado pelo Agravante. Explico.

Verifica-se que não houve a citação da parte contrária, inexistindo, portanto, angularização processual. O autor, inclusive, requereu a desistência da demanda, a qual foi homologada pelo juízo singular, que, todavia, fixou honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Diante disso, foi interposto recurso de apelação com o
objetivo exclusivo de afastar
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo esta a
única matéria controvertida no presente recurso
.

Tratando-se de sentença líquida, na parte que fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 875.000,00), o parágrafo único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020 estabelece que o preparo recursal deve ser calculado sobre o respectivo valor. Vejamos:

“Art. 7º-A O preparo do recurso de apelação deverá ser recolhido no valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Parágrafo único. Se a sentença contiver condenação líquida, o preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença.”

Assim, se o
único objeto em discussão
no recurso for a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a base de cálculo correta para o preparo recursal é o valor dos honorários fixados na sentença (R$ 87.500,00), por constituírem a
única condenação líquida proferida e objeto de controvérsia
na via recursal.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. RECURSO SOBRE HONORÁRIOS. SENTENÇA LÍQUIDA NESTE PONTO. PREPARO SOBRE ESTE VALOR. JULGADO DESTE TJ EM CASO ANÁLOGO. RECURSO DESPROVIDO. “O valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Preparo pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.” (N .U 1006785-12.2020.8.11 .0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).” (TJ-MT 00265694420148110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO DE DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. PARTE QUE FAZ INTERPRETAÇÃO INDEVIDA DE QUE DEVE ARCAR COM PREPARO APENAS NO PERCENTUAL QUE FOI CONDENADO . IMPERTINÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL SOBRE QUEM DEVE ARCAR A ÍNTEGRA DA SUCUMBÊNCIA. PREPARO QUE DEVE SER PAGO SOBRE ESTE MONTANTE LÍQUIDO. DECISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Lei Nº 11.077, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 dispõe, no art. 7º-A, parágrafo único, que “O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo .” 2- Nada se diz na lei que o preparo deve ser pago sobre a parte líquida que couber à parte. A interpretação dada pelos agravantes é extensiva, tão somente para não arcarem com o preparo de forma mais elevada, como fez corretamente o agravado. 3- A discussão gira em torno da sucumbência. A controvérsia é sobre os 10%, e a parte recolhe o preparo sobre 5% dizendo que a lei dá interpretação de que ele deveria assim pagar . Nenhum trecho ou palavra da lei diz isto." (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10019494520238110037, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Trata-se, na hipótese, de
adequação fática
. Em casos em que os honorários advocatícios figuram como condenação acessória – ou seja, quando há condenação principal em obrigação de fazer ou de natureza ilíquida – o valor da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o recolhimento do preparo recursal.

Todavia, no presente caso, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais constitui a
única condenação líquida proferida
e é o único
ponto impugnado no recurso
, razão pela qual deve ser utilizada como
base de cálculo para o preparo
.

Por esse motivo,
mostra-se legítima a opção do agravante por recolher o preparo sobre o valor da condenação em honorários
, de R$ 87.500,00, sendo indevida a exigência de complemento com base no valor integral da causa,
sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade processual
.

Assim, necessário à correção do valor da causa para fazer constar R$ 87.500,00.

II.

Por fim, quanto ao pedido do Apelado pela condenação do apelante por litigância de má-fé, consigno que:
“A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.”
(N.U 1019418-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

III.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo interno para:

a)

Reformar a
decisão monocrática de ID 272127877
, reconhecendo como
adequado o preparo recursal recolhido
com base no valor dos honorários sucumbenciais (R$ 87.500,00), nos termos do art. 7º-A, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.077/2020;

b)

Proceder-se a
correção
do valor da causa para
R$ 87.500,00;

c)

Determinar o
regular processamento do recurso de apelação
interposto, afastando a deserção e eventual necessidade de complementação em dobro do preparo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025